Tribunal: STF
Processo: ARE 1366038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, maneja agravo o Município de Buíque. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega violação da Cláusula da Reserva de Plenário ante o afastamento do decreto municipal por órgão fracionário da Corte de origem. Aparelhado o recurso na violação do art. 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem afastou a aplicação de decreto do Chefe do Poder Executivo municipal que altera a remuneração de servidores públicos ao fundamento de que tal alteração exige a edição de lei específica. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE BUÍQUE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2010 DETERMINANDO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESTABILIDADE FINANCEIRA AO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO MEDIANTE LEI. LEI ESPECIFICA, CONFORME ART. 37, X, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.1 - Cuida-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida em Mandado de Segurança, impetrado por servidores públicos municipais em face do prefeito do Município de Buíque.2 - Insurge-se em face do decreto municipal de nº 07/2010 determinou a incorporação do valor da gratificação estabilidade financeira ao vencimento base dos impetrantes. 3 - A estabilidade financeira, no presente caso, é direito dos impetrantes, estando comprovado nos documentos de fls. 17 e 24 .4-A incorporação do adicional de estabilidade financeira ao vencimento base foi estabelecida mediante um Decreto n.º 07/2010, fl 29/30.5 - A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser mediante lei, lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal de 1988. 6 - Manutenção da sentença, Reexame Necessário improvido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da alteração da remuneração de servidores públicos por decreto do Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. RESERVA DE LEI FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Viola o princípio da reserva de lei formal ato do Chefe do Poder Executivo que concede, por meio de Decreto, aumento aos servidores de determinada categoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal” (ARE 1148018 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI 13.909 DO ESTADO DE GOIÁS. 3. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO PELO GOVERNADOR E DISTRIBUIÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI. 4. CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CARREIRA. ACESSO ÀS CLASSES DA CARREIRA POR PROMOÇÃO COM BASE EM MERECIMENTO. POSSIBILIDADE. 5. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 6. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA QUE OS SERVIDORES NÃO SOFRAM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO” (ADI 3551, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.8.2020).



    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora